Tribunal: CARF
Processo: 10166.735108/2020-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALBERTO PINTO SOUZA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.735108/2020-30
RESOLUÇÃO
1401-001.147 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AMCEL – AMAPÁ FLORESTAL E CELULOSE S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do processo em diligência, para esclarecimento de questão de fato, nos termos do
voto do relator
.

Assinado Digitalmente
Alberto Pinto Souza Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alberto Pinto Souza Junior,
Daniel Ribeiro Silva, Matheus Ferreira Azevedo, Andressa Paula SennaLisias, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Luiz Eduardo de Oliveira Santos.

RELATÓRIO
Fl. 7411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.147 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.735108/2020-30
2
Versa o presente acórdão sobre recurso voluntário, interposto por Amcel – Amapá
Florestal e Celulose S.A, em face do Acórdão n. 107-027.081 – 5aTurma/DRJ07, o qual julgou
parcialmente procedente a manifestação de inconformidade apresentada pela recorrente, para
reconhecer parcialmente o direito creditório, no valor de R$ 37.751,42.
Por bem resumir os fatos e questões postas em julgamento, vale a transcrição
abaixo do seguinte excerto do relatório da decisão de piso:
O presente processo versa sobre PEDIDO DE RESTITUIÇÃO efetuada pela
Pessoa Jurídica em tela, de crédito próprio, oriundo de Saldo Negativo de
IRPJ – Ano Calendário 2016, no montante de R$ 6.651.272,52, pleiteado no
PER/DCOMP EM PAPEL à fl. 48.
Nas fls. 6823 a 6842, consta o Despacho Decisório deferindo restituição, no
valor de R$ 1.579.923,08.
Foram detectados os seguintes fatos modificativos do direito creditório
pleiteado:
Com base nas Notas Fiscais Eletrônicas emitidas pela pessoa jurídica (doc.
às 6752 a 6775), foi apurado o faturamento da empresa, conforme
Relatório de Faturamento 2016 de fls. 6776 a 6778, com a finalidade de se
contrapor ao valor constante na Escrituração Contábil Fiscal – ECF, onde foi
apurado o valor de R$ 176.305.971,22, relativo o faturamento no ano
calendário de 2016.
- Com base na ECF, ano calendário 2016, anexada ao presente processo à
fl. 6779, a Fiscalização extraiu a ficha L300 – Demonstração do Resultado
Líquido no Período Fiscal, conforme doc. às fls. 6658 a 6667. O contribuinte
declarou como receita bruta o valor de R$ 166.661.780,42. A diferença irá
repercutir em nova apuração do Lucro Líquido do Exercício, da Base de
Cálculo do IRPJ e da apuração do montante da CSLL no período.
- O contribuinte respondeu ao Termo de Intimação Fiscal no 0034/2022,
afirmando que a diferença foi incluída na receita do ano calendário de
2015. Entretanto, ao verificar o faturamento da empresa junto às Notas
Fiscais Eletrônicas apurou-se o montante de R$ 211.444.426,22. Verificou-
se o valor da Receita Bruta constante na Ficha L300 da ECF/2015, na qual
consta o valor de R$ 200.909.197,08. Portanto, não se sustenta o
argumento do contribuinte, haja vista que o valor declarado na ECF é
menor que o valor apurado nas Notas Fiscais Eletrônicas emitidas pela
empresa, conforme documentação anexada ao presente processo às fls.
6804 a 6815.
Fl. 7412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.147 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.735108/2020-30
3
- Foi verificado, na Ficha L300 – Demonstração do Resultado Líquido no
Período Fiscal, na Linha no 44.311 – (-) Multas – no valor de R$
10.609.673,44. Conforme documentos anexados às fls. 210 a 213,
pudemos concluir se tratar de despesas desnecessárias, considerando a
natureza destas. Esse valor foi glosado, o que irá repercutir em nova
apuração do Lucro Líquido do Exercício, da Base de Cálculo do IRPJ e da apuração
-6667 anexou-se a
Ficha L300 – Demonstração do Resultado Líquido no Período Fiscal, onde
se encontra na coluna denominada “Apurado pela Fiscalização” os novos
valores apurados pela Fiscalização, bem como as repercussões decorrentes
dos novos valores apurados, na demonstração do novo valor do Lucro
Líquido do Exercício.
- Às fls. 6668-6697 anexou-se a Ficha M300 – Demonstração da Base de
Cálculo de IRPJ, onde na coluna “Valores Apurados pela Fiscalização” se
encontra os novos valores apurados em função das alterações ocorridos na
apuração do Lucro Líquido do Exercício, que deu origem a nova base de
cálculo do IRPJ.
- Às fls. 6698-6699 anexou-se a Ficha N670 – Apuração do IRPJ com base no
Lucro Real, onde na coluna “Valores Apurados pela Fiscalização” se
encontra o novo valor do IRPJ, bem como o saldo apurado frente aos
valores pagos por estimativa. Conforme demonstrado na linha 56.070 –
saldo negativo de IRPJ, no valor de R$ 1.579.923,08, sendo este o valor de
saldo negativo de IRPJ a ser restituído.
A interessada se insurgiu, em 24/04/2023 (fls. 6855) contra o disposto no
Despacho Decisório, através da manifestação de inconformidade (fls. 6857
a 6893), do qual teve ciência em 28/03/2023 (fl. 6.850) apresentando os
argumentos que se seguem: (...)
Em apertada síntese, foram essas as razões de decidir da decisão recorrida:
“PRELIMINARMENTE – DO APENSAMENTO/CONEXÃO DOS PROCESSOS
Com base no fato de que a base de cálculo analisada neste processo é a
mesma que a analisada no processo no 10166.735103/2020-15 pedido de
Restituição de Saldo Negativo de CSLL no mesmo ano calendário (2016), a
interessada solicita a apensação deste processo ao processo no
10166.735103/2020-15.
Tal solicitação não pode ser atendida, posto que, cada processo tem suas
especificidades, a começar pelo fato de que no processo no
10166.735103/2020-15 houve o indeferimento total do pedido de
Fl. 7413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.147 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.735108/2020-30
4
restituição, enquanto neste houve a procedência parcial do pedido. Além
disso, cada tributo tem suas próprias regras e forma de calcular.
(...)
Não há nenhum prejuízo ao contribuinte análise das bases próprias em
processos diferentes. Não há a possibilidade de decisões conflitantes,
posto que, os dois processos serão julgados pela mesma turma de
julgamento desta DRJ.
Da Diligência
(...)
Há que se ressaltar que, os documentos que constam do processo são
suficientes para fazer a análise do processo. As diligências só devem ser
feitas se não houver no processo documentação suficiente para formar a
convicção de quem analisa o processo.
Deve ser ressaltado que outros elementos probatórios, devem ser
apresentados no momento da impugnação, conforme dispõe o § 4o do art.
16 do Decreto n° 70.235/1972.
Face o exposto, rejeito o pedido da interessada.
DA JUNTADA DE DOCUMENTOS
O § 4o do art. 16 do Decreto n° 70.235/1972, introduzido pelo art.67 da Lei
n° 9.532/1997 condicionou a aceitação de prova documental após a
impugnação, aos casos de força maior, fato ou direito superveniente e,
ainda, para contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos,
hipótese. A juntada de documentos, nesse caso, deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre,
fundamentadamente, a ocorrência de uma dessas condições.
No caso em tela, precluiu tal direito, conforme o contido nos § 4o do 5o do
art. 16 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que trata do
Processo Administrativo Fiscal – PAF, com a redação dada pelo art. 67 da
Lei no 9.532, de 1997, in verbis:
(...)
No presente caso, a petição não se justifica, a documentação existente no
feito é suficiente para a perfeita compreensão da autuação.
Face o exposto, voto pela rejeição do pedido de juntada de documentos.
DO MÉRITO
(...)
Fl. 7414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.147 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.735108/2020-30
5
Das Notas Fiscais- período
Com base nas Notas Fiscais Eletrônicas emitidas pela pessoa jurídica (doc.
às 6752 a 6775), foi apurado o faturamento da empresa, conforme
Relatório de Faturamento 2016 (fls. 6776 a 6778), com a finalidade de se
contrapor ao valor constante na Escrituração Contábil Fiscal – ECF, onde foi
apurado o valor de R$ 176.305.971,22, relativo o faturamento no ano
calendário de 2016.
Na fl. 6779, consta a ECF do ano calendário 2016. Na ficha L300 –
Demonstração do Resultado Líquido no Período Fiscal (fls. 6658 a 6667),
sendo declarada uma receita bruta de R$ 166.661.780,42.
Como se vê, há uma diferença de R$ 9.644.190,80 entre o que foi
declarado em ECF e a soma das notas fiscais. Este valor aumenta o lucro da
interessada repercutindo sobre o crédito da interessada.
A interessada alega que houve indevida inclusão de valores na receita
bruta de 2016. Afirma que a nova apuração teve como premissa os valores
supostamente divergentes entre a Receita Bruta declarada na ECF, ano
calendário 2016, na ficha L300 – Demonstração do Resultado Líquido no
Período Fiscal, conforme doc. às fls. 2874-2883, no valor de R$
166.661.780,42, e o valor extraído da base nas Notas Fiscais Eletrônicas
emitidas pela manifestante no período, no montante de R$
176.305.971,22, acrescentando R$ 9.644.190,80 no valor da Receita Bruta
do ano calendário de 2016. Afirma que tal diferença tem as seguintes
justificativas:
a) Nota fiscal no 17383 emitida em 07/01/2016, trata-se receita de 2015:
R$ 9.467.661,57.
b) Receita de despatch: R$ 31.533,49.
c) Notas fiscais relativas a receitas não operacionais: R$ 208.062,72.

(Quanto à Nota Fiscal no 17383)
...Afirma que escoa sua produção diretamente das suas instalações para os
navios exportadores e que durante a exportação a transmissão da
propriedade do bem é formalizada através do conhecimento de embarque
(B/L – Bill Of Landing), motivo pelo qual a data deste documento é
utilizada, contabilmente, para reconhecer o momento da venda (entrega
da mercadoria) e, portanto, para oferecer a operação à tributação.(...)
Afirma que o embarque foi feito em 31/12/2015 e a nota fiscal em
07/01/2016. Alega que a receita também consta no Razão Analítico
Fl. 7415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.147 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.735108/2020-30
6
12/2015 e que no ano de 2016 referida receita foi estornada. Afirma que a
mercadoria sido vendida e entregue durante o ano calendário de 2015,
sendo receita de 2015 pelo princípio da competência.
O Decreto estadual no 2.269 , de 24 de julho de 1998, do governo do
Amapá, alterado pelo Decreto estadual no 2153 de 12/06/2018
(Regulamento do ICMS) dispõe nos art. 442 e 443 dispõem o seguinte:
Art. 442. O estabelecimento remetente deverá emitir nota fiscal
contendo, além dos requisitos exigidos pela legislação, a indicação de
CFOP específico para a operação de remessa com o fim específico de
exportação. (Redação do caput dada pelo Decreto No 2153 DE
12/06/2018).
(...)
Art. 443. O estabelecimento destinatário, ao emitir nota fiscal com a
qual a mercadoria, total ou parcialmente, será remetida para o
exterior, deverá informar:
Da leitura dos dispositivos verifica-se que antes de exportar há a
necessidade de se emitir a nota fiscal, o que contrapõe o alegado pela
interessada de que a data de emissão de nota fiscal, pode ser posterior à
exportação da mercadoria. Não consta da legislação nenhuma exceção
relativa ao produto exportado pela interessada.
Além disso, o inciso III do artigo 2.o do Livro I do RICMS determina que, nas
operações com mercadorias ou bens, considera-se ocorrido o fato gerador
no momento da saída das mercadorias do estabelecimento do
contribuinte.
(...)
Além disso, tanto na vigência das normas que previam o Registro de
Exportação, bem como a Declaração de Exportação e a Declaração
Simplificada de Exportação, quanto na vigência das normas sobre a
Declaração Única de Exportação (DU-E), a data de emissão da nota fiscal de
saída deve ser anterior à data da Declaração que instruirá o Despacho
Aduaneiro de Exportação.
Sobre o assunto há que se observar os arts.15 e 16 da IN RFB no 1702, de
21 de março de 2017:
(...)
Como se vê, a nota fiscal tem de ser emitida antes da exportação, pois é
um documento que instrui a DU-E.
Fl. 7416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.147 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.735108/2020-30
7
Ressalte-se que, de acordo com o art. 10 da IN SRF no 28, de 27/04/1994 o
início do despacho aduaneiro se inicia na data em que a declaração for
registrada:
(...)
O contribuinte alega que a INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF No 28, DE 27 DE
ABRIL DE 1994 para emissão de nota fiscal de exportação, mais
especificamente o art. 52, VII, permite que seja emitida a nota fiscal após
o embarque da mercadoria.
Ocorre que tal dispositivo se refere a exportação realizada por
microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos
pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional),
obedecido o disposto na Instrução Normativa RFB no 1.676, de 2 de
dezembro de 2016, o que não é o caso da interessada. Veja a transcrição
do dispositivo:
(...)
Ademais, a expedição de nota fiscal de saída de mercadorias do
estabelecimento é exigência contida no Regulamento do IPI, consoante
arts. 392, I; 396, I ; 407; 413 , I, “r” a “u” e 429 , do Decreto no 7.212/2010.
(...). Não importa se as instalações da interessada estão ao lado do porto,
como alega a interessada, na saída do estabelecimento há que se emitir a
nota fiscal.
O fato de haver registros contábeis registrando a nota fiscal no ano de
2015, não comprova que a receita pertence àquele ano, podendo haver
erro no registro contábil. O que importa é o fato de que não há como se
exportar sem nota fiscal, pois este é um documento que instruiu o
processo de exportação de um produto. Se a nota fiscal é de 2016. a
exportação ocorreu em 2016.
Além disso, há que se observar que se a diferença foi incluída na receita do
ano calendário de 2015, a receita deste ano deveria ser superior a soma
das notas fiscais , no montante de R$ 9.644.190,80. Ocorre que, ao se
verificar o faturamento da empresa junto às Notas Fiscais Eletrônicas foi
apurado o montante de R$ 211.444.426,22, enquanto o valor da Receita
Bruta constante na Ficha L300 da ECF/2015, monta a R$ 200.909.197,08.
Como se vê, o valor declarado na ECF é menor que o valor apurado nas
Notas Fiscais Eletrônicas emitidas pela empresa, conforme documentação
anexada ao presente processo às fls. 2996 a 3038, o que não ajuda a tese
Fl. 7417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.147 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.735108/2020-30
8
da interessada. Pelo contrário, há até mesmo uma constatação de omissão
de receitas em 2015.
Portanto, se a Nota Fiscal no 17383, no valor de R$ 9.467.661,57, foi
emitida em 07/01/2016, a exportação foi feita em no ano de 2016, sendo
receita do citado ano e logicamente compõe a receita bruta do ano de
2016, devendo ser tributada neste ano e não no ano de 2015 como alega a
interessada.
(Quanto à receita de despatch)
(...)
O termo "despatch" designa o prêmio pago pelo cliente ao operador
portuário quando o tempo de carregamento é inferior ao lay time (prazo
que o terminal possui para realizar normalmente as operações de
carregamento do navio sem ter a necessidade de pagar multa ao cliente).
Na impugnação a interessada alega que filtrando as operações de
exportação de CFOP 7101, salvo a NF no 17383, indicadas no relatório
Analítico de Notas Fiscais, tem-se o valor de R$ 166.630.246,94 que
somados a receita de Despatch de R$ 31.533,49 representa o valor da
Receita Bruta de R$ 166.661.780,42 informado na ECF/2016.
Como se vê, a própria interessada confirma que tal valor pertence à receita
bruta do ano calendário de 2016 que tal receita já foi tributada.
Tal receita foi declarada na ECF como no item Outras Receitas da Atividade
Geral, como se pode ver na figura a seguir:
(...)
Ocorre que isto não muda o fato de que há uma receita e de que há uma
diferença de R$ 9.644.190,80 entre o que foi declarado em ECF e a soma
das notas fiscais, mesmo porque o contribuinte somente comprovou que a
receita de despatch faz parte da receita bruta de R$ 166.661.780,42 já
considerada pelo Despacho Decisório.
Alega a interessada que as receitas das demais Notas Fiscais no montante
de R$ 208.062,72, constante no Relatório Analítico de Notas Fiscais da
fiscalização, não entram no valor da Receita Bruta, por se tratar de outras
receitas operacionais, e foram contabilizadas na Ficha L300, compondo o
Resultado Líquido no Período Fiscal. Afirma que, excluindo-se o CFOP de
7101 do relatório analítico das Notas Fiscais, tem-se exatamente o valor de
R$ 208.062,72. Alega que as notas fiscais foram contabilizadas dentro da
Razão da Conta contábil 352020004, demonstrando o valor de R$
143.963,40 e informadas na ficha L300, linha 3.01.01.05.01.99 (outras
Fl. 7418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.147 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.735108/2020-30
9
receitas operacionais), conforme print da ficha da ECF e Razão Analítico da
ECD. Apresenta uma lista de notas fiscais que somam a R$ 143.963,40.
Alega que foi demonstrado que o valor de R$ 64.099,31 foi contabilizado
na ficha L300, linha 3.01.01.05.001.99 (outras receitas operacionais),
Apresenta uma lista de notas fiscais que somam a R$ 64.099,31. Tais
valores estão contabilizados na Ficha L300, da ECF, como outras receitas
operacionais, e fazem parte do Resulta Líquido do Período Fiscal, sendo
que a fiscalização ao incluir no valor da receita Bruta tais receitas, está
adicionando receitas em duplicidades na apuração.
Tal receita foi declarada na ECF como no item Outras Receitas
operacionais, como se pode ver na figura a seguir:
(...)
Ocorre que isto não muda o fato de que há uma receita e que há uma
diferença de R$ 9.644.190,80 entre o que foi declarado em ECF e a soma
das notas fiscais, mesmo porque o contribuinte somente comprovou que
as receitas destas notas fiscais fazem parte da receita operacional no
montante de R$ 447.316,41 e consequentemente da receita bruta de R$
166.661.780,42 já considerada pelo Despacho Decisório.
Na manifestação de inconformidade, a interessada alega que foi
equivocada a análise da receita bruta do ano calendário de 2015 e tenta
comprovar que a receita da Nota Fiscal no 17383, foi tributada em 2015.
Afirma que foi fiscalizado no ano de 2020, relativamente Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido”,
do ano calendário de 2015 e que foi intimada durante o procedimento de
fiscalização para justificar a receita e escrituração de determinadas Notas
Fiscais. Afirma que não foi encontrada nenhuma irregularidade nesta
fiscalização. Afirma que a Receita Bruta de 2015 é composta pela Receita
de Exportação Direta (CFOP 7101), no valor de R$ 200.604.815,50, já
inclusa a Receita da NF no 17383, sendo que as demais notas Fiscais foram
devidamente contabilizadas como outras receitas, tal qual como em 2016,
Ocorre que dentre as notas fiscais que foram solicitadas explicações, não
se encontra a Nota Fiscal no 17383, conforme figura inserta na
manifestação de inconformidade :
(...)
Obviamente a Nota Fiscal no 17383 não foi objeto de fiscalização porque
pertencia ao ano de 2016. Além disso, o fato de a fiscalização não ter
encontrado irregularidade no ano de 2015, não influencia na apuração
relativa ao ano de 2016 para fins de apuração de saldo negativo de IRPJ.
Fl. 7419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.147 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.735108/2020-30
10
Como se vê a análise da receita bruta do ano calendário de 2016 está
correta, sendo comprovado que o valor de nota fiscal emitida no ano de
2016 deve compor a receita deste ano e não do ano anterior.
DAS DEDUÇÕES DE MULTAS E JUROS
No Despacho Decisório também foram glosadas as multas deduzidas. Foi
verificado, na Ficha L300 – Demonstração do Resultado Líquido no Período
Fiscal, na Linha no 44.311 – (-) Multas – no valor de R$ 10.609.673,44.
Conforme documentos anexados às fls. 210 a 213, foi possível concluir se
tratar de despesas desnecessárias, considerando a natureza destas. Esse
valor glosado, o que repercutiu em nova apuração do Lucro Líquido do
Exercício, do lucro real e da apuração do montante da CSLL e do IRPJ.
(Quanto à demurrage)
Consultando-se a ECF verifica-se que foram declaradas as seguintes multas:
Demurrage (R$ 2.359.570,29), multa sobre FGTS (R$ 152.040,07) e multas
fiscais (R$ 8.098.063,08), perfazendo um total de R$ 10.609.673,44.
(...)
Tal despesa não é essencial para a atividade da empresa, apenas
demonstra a ineficiência na sua operação, além de ser despesa de cunho
anormal e não necessária para a atividade da empresa e à manutenção da
respectiva fonte produtora.
A penalidade sob análise se caracteriza como de natureza não tributária,
portanto, não são dedutíveis como custo ou despesa operacional, posto
que, o artigo 299,§1o do RIR/1999 condiciona a dedutibilidade das
despesas a que elas sejam necessárias à atividade da própria empresa e à
manutenção da respectiva fonte produtora.
O gasto é necessário quando essencial a qualquer transação ou operação
exigida pela exploração das atividades, principais ou acessórias, que
estejam vinculadas com as fontes produtoras de rendimentos. Não é
necessário, nem essencial que o pagamento do demurrage para a
realização das transações ou operações exigidas pela atividade da
empresa.
Ademais, o §2o do mesmo dispositivo prescreve que tais despesas, ainda,
deverão revestir-se dos requisitos de usualidade ou normalidade, no tipo
de transações, operações ou atividades corporativas.
Despesa normal é aquela que se verifica comumente no tipo de operação
ou transação efetuada e que, na realização do negócio, se apresenta de
Fl. 7420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.147 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.735108/2020-30
11
forma usual, costumeira ou ordinária. O requisito de usualidade deve ser
interpretado na acepção de habitual na espécie de negócio.
A interessada cita a Solução de Consulta de no 281 – Cosit, que explicita
que multas inerentes as atividades do contribuinte, são dedutíveis da base
de cálculo da CSLL/IRPJ. Ora, não é inerente a sua atividade atrasar a
operação de carga nos portos.
Não é plausível que uma empresa considere na sua atividade como normal
e usual o pagamento de penalidades devido a sua ineficiência no embarque
da mercadoria.
(Multa de 40% do FGTS na Rescisão sem justa causa)
Também foi glosada a multa de valores pagos à título de FGTS informados
na Conta Contábil no 341020003, no valor de R$ 152.040,07.
A interessada alega que tal valor se refere a conta relacionada se trata de
multa de 40% sobre o FGTS, bem como da contribuição social de 10%,
pagos pelo empregador quando da demissão sem justa causa de
colaboradores.
Primeiramente, há que se levar em conta que se trata de uma multa fora
da área tributária.
Não tenho dúvidas sobre o caráter compensatório de tal multa, posto que,
ela não tem o intuito de punir o empregador, mas somente de compensar
o empregado de uma demissão sem justa causa.
Este também é o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho ao
atribuir a esta multa natureza de indenização compensatória, conforme se
vê no Acórdão a seguir:
(...)
Portanto, considero o valor de R$ 152.040,07 como dedutível na apuração
do lucro líquido do exercício.
(Quanto às Multas Fiscais)
A interessada alega que foram glosadas multas de caráter
compensatório/moratório sobre IR/CS e que são dedutíveis como custos
ou despesas operacionais, conforme §5o do, art. 344, do RIR/99. Alega o
contribuinte que as multas foram apuradas no percentual de 20%, sobre as
estimativas pagas em atraso.
(...)
Fl. 7421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.147 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.735108/2020-30
12
Como se vê, no quadro apresentado pela interessada consta além de
valores de multas, montantes relativos a juros de mora.
Toda dedução há que ser comprovada para fins de apuração do saldo
negativo de IRPJ.
Primeiramente há que se confirmar a informação da interessada, ou seja,
há que se verificar se realmente houve pagamentos de estimativas de IRPJ
em atraso que ensejassem multa e juros de mora.
A interessada não apresenta DARFs relativos a estimativas de IRPJ (código
2362), nem com pagamento de multas (código 1632), nem de juros de
mora (código 9443), portanto, há que se recorrer ao sistema Sief-
Documentos de Arrecadação.
Há que se observar que somente pode ser levada em conta a escrituração
se os valores nela contidos forem comprovados por documentos. Deve ser
lembrado que planilhas não servem como comprovação.
Consultando-se tal sistema, verifica-se que não há pagamentos relativo ao
ano de 2016, de multa e juros.
(...)
Como se vê, não foi comprovada a existência das multas e juros de mora,
portanto, não há sentido em se discutir sobre a dedutibilidade destes se os
pagamentos não foram comprovados.
Portanto, não há como se aceitar a dedução das multas e juros de mora, no
valor de R$ 8.098.063,08, declarados em ECF como sendo multas fiscais.
Então, podemos concluir que do item multas e juros, somente pode ser
deduzido o valor de R$ 152.040,07, relativo à multa do FGTS.”
A recorrente tomou ciência da decisão de piso em 22/01/2025 (termo a fls. 7296)
e interpôs recurso voluntário (a fls. 7.304 e segs.) em 13/02/2025 (Termo a fls. 7302), na qual
aduz as seguintes razões de defesa:
3. PRELIMINARMENTE - DO APENSAMENTO/CONEXAO DOS PROCESSOS
(...)
Diante disso, o presente processo deve ser apensado/anexado para
julgamento em conjunto com o processo 10166.735103/2020-15,
decorrente de pedido de Restituição de Saldo Negativo de CSLL no mesmo
ano calendário (2016), visto que se trata de processo em que é analisada a
mesma base de cálculo, com os mesmos elementos de prova, mas somente
tributos diferentes.
Fl. 7422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.147 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.735108/2020-30
13
(...)
4. DA NECESSIDADE DE REFORMA DO R. ACÓRDÃO
4.1. DA INDEVIDA INCLUSÃO DE VALORES NA RECEITA BRUTA DE 2016
(...)
Esclarece-se, outrossim, que a Recorrente apresentou a justificativa acerca
da diferença do valor de R$ 9.644.190,80, relativo ao valor da Receita Bruta
constante na Ficha L300, em contraposição ao valor da Receita bruta
apurado nas notas fiscais eletrônicas emitidas pela pessoa jurídica,
demonstrando que a composição da diferença tem as seguintes
justificativas:
a) Nota fiscal n° 17383 emitida em 07/01/2016, trata-se receita de 2015:
R$ 9.467.661,57
b) Receita de despath: R$ 31.533,49
c) Notas fiscais relativas a receitas não operacionais: R$ 208.062,72
Contudo, tais justificativas não foram sequer analisadas pela fiscalização,
bem como foram rechaçadas pela I. Delegacia de Julgamento, embora
lastrados na escrituração contábil e fiscal da Recorrente, bem como nos
documentos fiscais emitidos.
Desse modo, passa-se novamente a demonstrar a composição da diferença
apontada pela fiscalização nos tópicos subsequentes, bem como os
motivos pelos quais a adição do valor de R$ 9.644.190,80 a Receita Bruta
do ano calendário de 2016 não pode prosperar.
4.1.1. Do regime de competência - da Receita Auferida e tributada no
Ano-Calendário de 2015 - NF 17383 - Dupla tributação
(...)
No entanto, vejam que a Fiscalizacáo acrescentou ao valor da Receita Bruta
do ano calendário de 2016, o importe de R$ 9.467.661,57, referente a
venda de cavacos de madeira para o mercado externo realizado em 2015,
com base na Nota Fiscal de no 17383, emitida em 07/01/2016, arrolada no
Analítico de Notas Fiscais Eletrônicas (fls. 6676):
(...)
Contudo, referida receita não pode compor a base de Cálculo do IRPJ do
ano calendário de 2016, visto que se trata de mercadoria exportada e
tributada no ano de 2015.
(...)
Fl. 7423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.147 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.735108/2020-30
14
Ou seja, no entendimento do acórdão recorrido, conforme o Regulamento
do ICMS do Estado do Amapá, antes de exportar há a necessidade de se
emitir a nota fiscal, Portanto, conclui o acórdão ora recorrido que o fato de
haver registros contábeis registrando a nota fiscal no ano de 2015, não
comprova que a receita pertence àquele ano, assim, se a nota fiscal é de
2016, a exportação ocorreu em 2016.
(...)
Ou seja, no entendimento do acórdão recorrido, conforme o Regulamento
do ICMS do Estado do Amapá, antes de exportar há a necessidade de se
emitir a nota fiscal, Portanto, conclui o acórdão ora recorrido que o fato de
haver registros contábeis registrando a nota fiscal no ano de 2015, não
comprova que a receita pertence àquele ano, assim, se a nota fiscal é de
2016, a exportação ocorreu em 2016.
Além disso, o acórdão recorrido se apega apenas a possibilidade de
supostos erros nos registros contábeis para fundamentar a manutenção do
indeferimento da restituição e desconsidera toda a vasta documentação
apresentada pela ora Recorrente em sede de Manifestação de
Inconformidade, as quais deixam claro que a exportação foi efetivada ainda
em 2015 (Bill Of Landing - Doc_comprobatorio02 da Manifestação de
Inconformidade, Documentos de embarque - Doc comprobatorio03 da
Manifestação de Inconformidade, Laudo conclusivo - Doc comprobatorio04
da Manifestação de Inconformidade).
Portanto, não há erro contábil. Os documentos vinculados a exportação
comprovam que esta foi efetivada ainda em 2015. Não há qualquer lógica/
indício para que a Autoridade Fiscal e a Delegacia de Julgamento se
apeguem a data da emissão da Nota Fiscal (obrigação acessória) para
análise da presente restituição.
(...)
Nesse sentido, válido também destacar que consoante o próprio inciso II
do artigo 2.o do Livro I do RICMS citado no acórdão, considera-se ocorrido
o fato gerador do imposto na saída da mercadoria do estabelecimento do
contribuinte. Ora, se o embarque foi feito no dia 31/12/2015, não há
dúvidas de que essa foi data da saída da mercadoria do estabelecimento da
Recorrente, e que esta é a data determinante para a presente discussão.
(...)

Fl. 7424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.147 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.735108/2020-30
15
Primeiramente, cumpre destacar que houve uma análise equivocada pelo
acórdão recorrido do texto legal invocado pela Recorrente.
O dispositivo citado e transcrito pela Recorrente em sede de Manifestação
de Inconformidade foi o inciso VII do § 1o do art. 52 da INSTRUCAO
NORMATIVA SRF No 28, DE 27 DE ABRIL DE 1994; e não o inciso VII do art.
52 da mesma IN como afirma o acórdão recorrido.
Em segundo lugar, também é oportuno evidenciar que a restrição/
exclusão do dispositivo agora citado pelo acórdão recorrido (inciso VII do
art. 52 da INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF No 28, DE 27 DE ABRIL DE 1994)
não atinge a ora Recorrente, pois este não existia a época do fato gerador
da presente restituição (2015).
Trata-se de inciso incluído pela INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB no 1742, DE
22 DE SETEMBRO DE 2017, que alterou a INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF No
28, DE 27 DE ABRIL DE 1994.
Por fim, é válido salientar que, diferentemente do que expõe o acórdão
recorrido, a intenção da recorrente trazendo a norma do do art. 52 da
INSTRUÇÃO NORMATIVA SRE No 28, DE 27 DE ABRIL DE 1994, não é afirmar
que o dispositivo legal permite que seja emitida a nota fiscal após o
embarque da mercadoria, mas sim apenas evidenciar que a própria
legislação reconhece a peculiaridade da operação da Recorrente,
autorizando que até mesmo o registro da declaração de exportação seja
efetuado após o embarque da mercadoria, tendo em vista a natureza do
produto transportado, como é o caso dos cavacos de madeiras, que são
suscetíveis a umidade relativa do ar, acarretando a variação do peso da
mercadoria.
Dando continuidade os fatos, em 2015, a Recorrente exportou 39.754
Toneladas de cavacos de madeira, pelo valor de R$ 9.467.661,57 e, para
tanto, fora emitida a B/L AMC20/2015 (Doc comprobatorio02 da
Manifestação de Inconformidade), em 31/12/2015.
Como se pode verificar pelos documentos anexos com a Manifestação de
Inconformidade, o processo de embarque e de avaliação de umidade teve
como data inicial o dia 25/12/2015 e final 31/12/2015, sendo o embarque
finalizado em 31/12/2015, e o laudo concluso somente no dia 05/01/2016.
Desse modo, o produto foi embarcado em 2015, mas somente teve sua
nota fiscal emitida após a conclusão do laudo indicativo das condições
finais da mercadoria - isto é, já em 2016, sendo que a Nota Fiscal é emitida
já com os dados da B/L e Registro de Exportação. Vejamos (Doc
comprobatorio05 da Manifestação de Inconformidade):
Fl. 7425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.147 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.735108/2020-30
16
(...)
Portanto, os documentos anexos com a Manifestação de Inconformidade
B/L (Doc Comprobatorios02 da Manifestação de Inconformidade),
Documentos de embarque (Doc Comprobatorios03 da Manifestação de
Inconformidade),
Laudo
de
avaliação
da
mercadoria
(Doc
Comprobatorios04 da Manifestação de Inconformidade) e Nota Fiscal de
Exportação (Doc Comprobatorios05 da Manifestação de Inconformidade)
demonstram que o embarque ocorreu em 31/12/2015.
Logo, houve, inequivocamente, a transmissão da propriedade em
31/12/2015, demonstrando-se, assim, que tal receita tem como
competência o ano calendário de 2015.
Desse modo, a Nota Fiscal emitida em 07/01/2016, referente a B/L (Bill Of
Landing) emitida em 31/12/2015, foi oferecida à tributação pelo IRCS no
ano de 2015, conforme da ficha L300 da ECF 2015, e DRE anexa com a
Manifestação de Inconformidade (Doc comprobatorio09 da Manifestação
de Inconformidade):
(...)
Referida receita também consta no Razão Analítico 12/2015 - e comprova a
operação as fls. 182 (Doc Comprobatorios06 da Manifestação de
Inconformidade):
(...)
Vejam, inclusive, que no ano de 2016, a referida receita foi estornada -
comprovação as fls. 181 (Doc comprobatorio07 da Manifestação de
Inconformidade):
(...)
Desta forma, tendo a mercadoria sido vendida e entregue durante o ano
calendário de 2015, a operação foi faturada e, consequentemente,
tributada também em 2015.
Salienta-se, ademais, que contabilização da referida venda no ano
calendário de 2015 foi realizada de acordo com a legislação, em
observância ao regime de competência, o qual deve ser observada pela
Companhia tributada pelo Lucro Real, nos termos do art. 177 e 187 da Lei
no 6.404/1976 e 251 do RIR/1999, vigente à época:
(...)
Ora, caso a Recorrente tivesse oferecido a tributação tal receita no
calendário de 2016, teria violado o regime de competência, bem como
Fl. 7426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.147 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.735108/2020-30
17
incorrido em postergação do pagamento de tributos, o que não é
permitido pela legislação.
(...)
Além disso, o acórdão recorrido se apega apenas a possibilidade de
supostos erros nos registros contábeis para fundamentar a manutenção do
indeferimento da restituição e desconsidera toda a vasta documentação
apresentada pela ora Recorrente em sede de Manifestação de
Inconformidade, as quais deixam claro que a exportação foi efetivada ainda
em 2015 (Bill Of Landing - Doc_comprobatorio02 da Manifestação de
Inconformidade, Documentos de embarque - Doc comprobatorio03 da
Manifestação de Inconformidade, Laudo conclusivo - Doc comprobatorio04
da Manifestação de Inconformidade).
Portanto, não há erro contábil. Os documentos vinculados a exportação
comprovam que esta foi efetivada ainda em 2015. Não há qualquer lógica/
indício para que a Autoridade Fiscal e a Delegacia de Julgamento se
apeguem a data da emissão da Nota Fiscal (obrigação acessória) para
análise da presente restituição.
E ainda que fosse plausível concluir por eventual descumprimento de
obrigação acessória no presente caso, pela emissão da nota fiscal após o
embarque da mercadoria, isso não constitui motivo para que não seja
observada a realidade dos fatos, isto é, para que não seja respeitado o
princípio da verdade material e, por consequência, obstada a Recorrente
do seu direito creditório (penalizada).
(...)
Isto posto, requer-se o provimento do Recurso Voluntário neste ponto,
para que seja cancelada a adição da Receita Bruta do ano calendário de
2016, do valor da NF no 17383, visto que esta receita já foi contabilizada e
tributada no ano de 2015, sob pena de incorrer em duplicidade de
tributação e violação do regime de competência.
4.1.2. Da equivocada análise realizada pela Fiscalização - da composição
dos valores da Receita Bruta do Ano Calendário de 2016
Conforme já esclarecido no tópico anterior, a Nota fiscal no 17383, emitida
em 07/01/2016, no valor de R$ 9.467.661,57, trata-se de receita de 2015 e
foi tributada naquele ano, e, portanto, não compõe a Receita Bruta do ano
calendário de 2016.
Outrossim, excluindo-se referida receita, esclarece-se que dentro do valor
da Receita Bruta, informada na ECF/2016, consta o valor de R$ 31.533,49,
Fl. 7427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.147 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.735108/2020-30
18
referente a receita de Despatch conforme print da ECF e o Razão da ECD
anexo com a Manifestação de Inconformidade (Doc comprobatorio08 da
Manifestação de Inconformidade) e mais Receita de Exportação Direta de
Mercadorias, no importe de R$ 166.630.284,93:
(...)
Salienta-se que, filtrando as operações de exportação de CFOP 7101 - salvo
a NF no 17383 -, indicadas no relatório Analítico de Notas Fiscais
apresentados pela fiscalização, tem-se exatamente o valor de R$
166.630.246,94 que somados a receita de Despatch de R$ 31.533,49
representa o valor da Receita Bruta de R$ 166.661.780,42 informado na
ECF/2016.
Desse modo, esclarece-se que tais valores integram o valor da Receita
Bruta declarado na ECF/2016, e foram tributados, não havendo adições a
serem realizadas.
4.1.3. Notas fiscais relativas a Outras Receitas operacionais: (R$
208.062,72)
(...)
Portanto, tais valores estão contabilizados na Ficha L300, da ECF, como
outras receitas operacionais, e, portanto, fazem parte do Resulta Líquido
do Período Fiscal, sendo que a fiscalização ao incluir no valor da Receita
Bruta tais receitas, está adicionando receitas em duplicidade na apuração.
Vale registrar, inclusive, que se apresentou para a fiscalização as contas
contábeis em que podem ser verificadas a contabilização das referidas
receitas.
Pelo exposto, resta claro que está devidamente justificada a suposta
diferença entre o que foi declarado em ECF e a soma das notas fiscais e,
por consequência, merece ser rechaçada a conclusão do acórdão ora
recorrido, que entendeu que permanecia sem comprovação a divergência
em debate.
Desse modo, requer-se que seja cancelada a reapuração realizada pela
auditoria fiscal, que incluiu indevidamente no valor da Receita Bruta de
2016 valores informados na Ficha L300, em outras receitas operacionais,
mantendo-se os valores informados pela Recorrente na Receita Bruta
declarada na ECF, na ficha L300, no valor de R$ 166.661.780,42, que
somada a outras receitas, fazem parte da composição do Resultado do
Lucro líquido do período, e foram devidamente tributadas.
Fl. 7428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.147 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.735108/2020-30
19
4.1.4. Da equivocada análise quanto a Receita Bruta do ano calendário de
2015
Julgadores, conforme demonstrado, inexistem inconsistências na Receita
Bruta tributada no ano de 2016, sendo que a Receita da Nota Fiscal no
17383, foi tributada em 2015, de acordo com o regime de competência,
conforme demonstrado pela Recorrente através dos documentos
contábeis e fiscais.
Ademais, como já explicitado, a Receita Bruta declarada na ECF/2016, na
ficha L300, no valor de R$ 166.661.780,42, somada a outras receitas
operacionais e não operacionais, fazem parte da composição do Resultado
do Lucro líquido do período informado na Ficha L300, e foram
devidamente tributadas, conforme se verifica da ECF e ECD do ano
calendário de 2016.
O acórdão ora recorrido, contudo, além de ter realizado uma análise
superficial da contabilidade da Recorrente, alegou que as justificativas
apresentadas por ela não se 'sustentam”, como a tributação no ano
anterior de parte das receitas, ao argumento de que também no ano de
2015, o valor declarado na ECF é menor que o valor apurado nas Notas
Fiscais Eletrônicas emitidas pela empresa. Vejamos trecho do acórdão
sobre este ponto:
(...)
Conforme já esclarecido em sede de Manifestação de Inconformidade, em
2020 foi aberta fiscalização por meio do TDF no 0240100.2019.00069, com
o objetivo apurar “possíveis irregularidades e inconsistências na apuração
do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido”, do ano calendário de 2015 (Doc comprobatorio11 da
Manifestação de Inconformidade).
Importa destacar que a Recorrente foi intimada durante o procedimento
de fiscalização para justificar a receita e escrituração de determinadas
Notas Fiscais, conforme cópia do Termo de Intimação Fiscal no 3, sendo
que apresentou as devidas justificativas, esclarecendo-se a fiscalização que
houve o cancelamento/substituição de Notas Fiscais no período, conforme
cópia da resposta em anexo:
(...)
Naquela fiscalização, inclusive, foi feito o cruzamento entre as declarações
apresentadas pela Recorrente e as Notas Fiscais eletrônicas emitidas,
tendo o i. Auditor Fiscal encerrado o procedimento fiscal, visto que não
Fl. 7429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.147 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.735108/2020-30
20
constatou qualquer irregularidade na apuração Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, conforme
trecho do Termo de Encerramento a seguir destacado:
(...)
Portanto, veja-se que a REB já validou as receitas de 2015, bem como a
apuração do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido do respectivo ano, de modo que não se sustenta a
argumentação do acórdão recorrido, quando alega que há omissão de
receitas em 2015.
Ora, o Fiscal ignora as demais contas contábeis onde estão demonstradas
que parte das Notas Fiscais embora não constem na Receita Bruta,
constam contabilizados como outras receitas operacionais.
Além disso, elucida-se novamente que no relatório analítico de Notas
Fiscais do ano de 2015 (fls. 3032/3037) constam Notas Fiscais substituídas,
a seguir destacadas e se comprovam pelos documentos anexos (Doc
comprobatorioii da Manifestação de Inconformidade):

Portanto, no ano de 2015, houve o cancelamento e a substituição de Notas
Fiscais. Conforme se verifica nos documentos anexos, a Nota Fiscal no
17280, emitida em 18/12/2015, foi cancelada e substituída pela Nota Fiscal
no 17283, emitida em 21/12/2015, ambas no valor de R$ 11.040.736,00. Da
mesma forma, a Nota Fiscal no 16038, no montante de R$ 8.719.568,08, foi
substituída pela Nota Fiscal no 16039, de igual valor.
Dessa forma, na relação de notas fiscais de 2015, não devem ser
consideradas as receitas correspondentes à Nota Fiscal no 17280, no valor
de R$ 11.040.736,00, bem como à Nota Fiscal no 16038, no montante de
R$ 8.719.568,08.
Ademais, salienta-se que a Receita Bruta de 2015 é composta pela Receita
de Exportação Direta (CFOP 7101), no valor de R$ 200.604.815,50, já
inclusa a Receita da NF no 17383, sendo que as demais notas Fiscais foram
devidamente contabilizadas como outras receitas, tal qual como em 2016.
(...)
Isto posto, requer-se que sejam afastadas as conclusões fiscais, com o
reconhecimento da higidez das declarações contábeis e fiscais da
Fl. 7430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.147 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.735108/2020-30
21
Recorrente, bem como do direito creditório pleiteado pela Recorrente na
sua integralidade.
4.2. DAS DEDUÇÕES INDEVIDAS – MULTAS E JUROS
(...)
Todas as multas são de caráter moratório/compensatório. Portanto,
dedutíveis da apuração, conforme se passa a demonstrar.
(...)
a) Demurrage - Conta Contábil 312020004: R$ 2.359.579,29
(...)
Salienta-se que os motivos de atrasos nas operações de carga podem ser
os mais variados, desde o mau tempo, defeitos ou problemas nos
equipamentos de transporte dos cavacos de madeira para os Navios, entre
outras adversidades ou imprevistos, sendo que independentemente do
motivo do atraso, a penalidade é imputada ao embarcador da mercadoria.
Logo, trata-se de despesas usual das atividades mercantis de exportação da
Recorrente, portanto, dedutíveis da apuração, com base no Art. 299 do
RIR/99, aplicável ao IRPJ, vigente à época:
(...)
Desse modo, o “Demurrage” não se trata de despesa desnecessária, e
tampouco de multa administrativa ou decorrente de ato ilícito, como
argumenta a fiscalização e o acórdão ora recorrido. Pelo contrário, trata-se
de despesa usual e necessária para as atividades, vez que relacionada a
carga das mercadorias comercializadas pela Recorrente.
(...)
b) Multas Fiscais e Administrativas
Julgadores, o acórdão ora recorrido mantém a glosa de multas de caráter
compensatório/moratório sobre IR/CS, como as contabilizadas a seguir,
sob o argumento de que não foi comprovada se realmente houve
pagamentos de estimativas de IRPJ/CSLL em atraso que ensejassem multa
e juros de mora. Isto é, não foi comprovada a existência dessas multas
declaradas em ECF.
(...)
Referidas multas foram apuradas no percentual de 20%, sobre as
estimativas pagas em atraso (Doc comprobatorio10 da Manifestação de
Inconformidade), conforme composição a seguir:
Fl. 7431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.147 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.735108/2020-30
22
(...)
Nesse mesmo sentido, a COSIT decidiu na Solução de Divergência no 6
(DOU de 09-05-12) que “as multas moratórias por recolhimento
espontâneo de tributo fora do prazo são dedutíveis como despesa
operacional, na determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL,
no período em que forem incorridas, de acordo com o regime de
competência”.
Sobre a alegação do acórdão recorrido de que não foi comprovada a
existência das multas e juros declarados em ECF, cumpre inicialmente
destacar que se trata de uma justificativa totalmente inovadora da decisão
de primeira instância, uma vez que esta glosa, no Despacho Decisório, não
foi fundamentada na suposta ausência de comprovação dos pagamentos
das multas e juros dedutíveis.
No entanto, para que não remanesçam mais dúvidas a respeito do direito
da Recorrente a dedução das multas e juros em questão, anexa-se ao
presente Recurso os comprovantes de pagamento das estimativas de
IRPJ/CSLL pagas em atraso, e de suas respectivas multas e juros de mora
(Doc Comprobatorio01 a Doc Comprobatorio04).
(...)
Explica-se que os valores acima foram pagos através do parcelamento no
0005.00013.0000903685.18-75, na modalidade PRT I. Este já se encontra
encerrado, foi consolidado em 19/05/2017, liquidado em 29/05/2017 e
encerrado em 13/07/2024.
(...)
Portanto, no caso das multas, nos termos dos artigos 344, 8 5o, do RIR/99,
há a previsão da dedução de multas de natureza
compensatória/moratórias, incidentes sobre débitos declarados e
recolhidos em atraso - como é o caso das multas ora glosadas; e agora fica
o pagamento destas devidamente comprovado nos presentes autos, com
os documentos comprobatórios anexos ao presente Recurso Voluntário
(Doc Comprobatorio01 a Doc Comprobatorio04).
Nos mesmos termos também são passiveis de dedução as multas impostas
por infrações tributárias que não resultem na ausência de pagamento de
tributos (ex. multas por descumprimento de obrigações acessórias).
Portanto, são dedutíveis também as multas decorrentes de atrasos e
descumprimentos de obrigações acessórias, como as destacadas a seguir,
Fl. 7432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.147 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.735108/2020-30
23
visto que não se trata de multas que decorrem do não pagamento de
tributos:
(...)
c) Juros de IR e CS sobre o Lucro
Julgadores, igualmente e pela mesma motivação, o acórdão ora recorrido
também mantem a glosa sobre os juros, incidentes sobre o IR/CS, nos
seguintes valores:
No entanto, os juros moratórios são dedutíveis, como despesa operacional,
conforme art. 374 do RIR/99:
Art. 374. Os juros pagos ou incorridos pelo contribuinte são dedutíveis,
como custo ou despesa operacional, observadas as seguintes normas
(Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 17, parágrafo único):
Pelos mesmos motivos já esclarecidos acima, repisa-se que não merece
subsistir a alegação do acórdão recorrido de que não foi comprovada a
existência das multas e juros declarados em ECF.
(...)
Desta feita, os juros são enquadraveis como dedutíveis, de acordo com o
art. 344 do RIR/99, devendo-se ser cancelada a glosa fiscal, sendo que o
mesmo fundamento se aplica aos ajustes de juros de FGTS, glosados pela
fiscalização.
4.3. DA ORIGEM DOS CRÉDITOS
Julgadores, como demonstrado, não procedem as glosas e adições fiscais,
devendo-se ser mantida a apuração realizada pela Recorrente.
(...)
5. PROVAS E CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
A Recorrente pretende provar todo o alegado por meio das provas
documentais já acostadas ao presente processo, e ainda outras que se
façam necessárias para a comprovação do direito aqui defendido.
A possibilidade de o sujeito passivo colacionar documentos em momento
posterior decorre da aplicação de princípios de regência do processo
administrativo federal, tais como o da finalidade, razoabilidade,
proporcionalidade,
moralidade,
interesse
público
e
eficiência,
contemplados no art. 2o da Lei no 9.784/99, princípios aos quais a própria
Administração Pública Federal deve obediência.
(...)
Fl. 7433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.147 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.735108/2020-30
24
Com efeito, caso Vossas Senhorias Julguem necessário, requer-se que seja
convertido o processo em diligência, para o fim de analisar os documentos
e argumentos apresentados pela Recorrente, em busca da verdade
material, visando confirmar os valores identificados nas contas contábeis
ora apresentadas, bem como a composição do saldo negativo de IRPJ ora
apresentado.
6. CONCLUSÃO E PEDIDOS
Diante de todo o exposto, requer dignem-se Vossas Senhorias em acolher e
dar integral provimento ao presente Recurso Voluntário, para reformar o
Acordão recorrido, reconhecendo-se o direito a integralidade do Saldo
Negativo de IRPJ, do ano calendário de 2016, no montante de R$
6.651.272,52.
Em caráter subsidiário, pugna-se pela conversão em diligência, para análise
dos documentos apresentados pela Recorrente, nos termos do item 4.
Por fim, requer-se a oportunidade para a produção das provas justificadas
no presente Recurso, inclusive complementarmente, sob pena de nulidade.

É o Relatório.

VOTO
O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual
dele tomo conhecimento.

O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele
tomo conhecimento.

Alega a recorrente que parte da diferença apurada pela Delegacia entre os
valores das receitas declaradas e o total de notas fiscais emitidas em 2016 decorre do fato de a
Nota Fiscal n. 1783, no valor de R$ 9.467.661,57, emitida em 07/01/2016, ter a respectiva receita
reconhecida em 2015, se não vejamos esses pequenos excertos da peça recursal:
Fl. 7434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.147 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.735108/2020-30
25
“No entanto, vejam que a Fiscalização acrescentou ao valor da Receita
Bruta do ano calendário de 2016, o importe de R$ 9.467.661,57, referente
a venda de cavacos de madeira para o mercado externo realizado em 2015,
com base na Nota Fiscal de no 17383, emitida em 07/01/2016, arrolada no
Analítico de Notas Fiscais Eletrônicas (fls. 6676):
(...)
Conforme já esclarecido no tópico anterior, a Nota fiscal no 17383, emitida
em 07/01/2016, no valor de R$ 9.467.661,57, trata-se de receita de 2015 e
foi tributada naquele ano, e, portanto, não compõe a Receita Bruta do ano
calendário de 2016.”

Primeiramente, vale pontuar que a decisão de piso contestou toda argumentação
da recorrente sobre tal descasamento entre a data da operação de exportação e a data da
emissão da nota fiscal, pois sustentou não haver qualquer autorização legal para que a mercadoria
saísse do estabelecimento da recorrente sem a devida emissão de nota fiscal e que não restou
identificada tal exceção na legislação do ICMS do Amapá.

Todavia, para deslinde da questão posta em julgamento, o que importa
efetivamente é saber se a recorrente demonstrou que houve o reconhecimento da receita relativa
à Nota Fiscal n. 1783 no ano de 2015, pois, ainda que esta Turma venha a entende que a receita
não era da competência de 2015, caso provado o seu oferecimento à tributação em 2015,
justificada estaria a diferença de R$ 9.467.661,57 entre a receita declarada e as notas fiscais
emitidas em 2016.

Destarte, se houve IRPJ pago em 2015 e a receita de R$ 9.467.661,57 foi oferecida à
tributação nesse ano de 2015, quando deveria sê-lo em 2016, deverá esta Turma julgar se seria o
caso de se aplicar a regra do art. 6o, §§4o, 5o, 6o e 7o do DL 1.598/77, pois ainda que não tenha
havido a postergação do pagamento do IRPJ (houve antecipação), a redução indevida do lucro real
do ano de 2016 pode levar a alguma diferença de imposto devido em 2016.

Ressalto que, ainda que não tenha citado o aludido art. 6o do DL 1.598/77, a
recorrente alegou que houve inexatidão do regime de competência, apenas, diferentemente do
sustentado acima, ela alega que a receita de R$ 9.467.661,57 é da competência de 2015.

Assim, cabe perquirir se a recorrente logrou demonstrar que a receita no valor de
R$ 9.467.661,57 foi efetivamente oferecida à tributação em 2015.
De plano, saliente-se que é despiciendo neste julgamento saber se a recorrente ofereceu
todas as receitas das notas fiscais emitidas em 2015 à tributação, pois não se trata aqui de
SNIRP/AC2015, mas de SNIRPJ/AC2016, razão pela qual, basta, para o deslinde da questão, saber
se a receita da Nota Fiscal 17383, emitida em 2016, foi oferecida à tributação em 2015.
Fl. 7435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.147 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.735108/2020-30
26

Em sua peça recursal, a recorrente faz referência aos documentos apresentados
com a manifestação de inconformidade, dos quais entendo relevante primeiramente o livro razão
do Sped Contábil do ano de 2016 (a fls. 7007), no qual pode-se constatar o seguinte lançamento:

07/01/2016 VENDA EXPORTAÇÃONF 000017383 SUMITOMO TE S 604........... R$
9.467.661,57 (c)
07/01/2016 REVERS. PROV. VENDAS DEZ DE 2015........... R$ 9.467.661,57 (d)

Essa “Revers. Prov.” não faz sentido se significar reversão de provisão, mas ainda
que seja tomada apenas como um simples estorno do registro da receita de venda, por que
haveria o registro de receita e do seu estorno no mesmo dia? Se a receita já havia sido lançada em
2015 (como quer crer o Livro razão interno da recorrente), por que seria lançada de novo em 2016
para ser estornada no mesmo dia se a recorrente entendia que a receita seria da competência de
2015? Todas essas questões não foram explicadas pela recorrente.

Por sua vez, consta também o Razão Analítico a fls. 182, no qual se constata o
seguinte lançamento:

Não obstante o registro da receita de venda no valor de R$ 9.467.661,57 em
31/12/2015 nesse livro interno da recorrente, não foi apresentado o Livro Razão do Sped (ECD de
2015), para provar que também lá tal registro consta.

Outra questão é que, ao se cotejar a nota fiscal 17383 (a fls. 274) com citados
Documentos de embarque (Doc Comprobatorios 03 da Manifestação de Inconformidade) não se
constata claramente a sua correspondência.

Ora, estamos diante de um lançamento de estorno em 2016 com um registro, no
mínimo equivocado, “Revers. Prov.”; a recorrente não apresentou a ECD de 2015 para provar que
a receita foi declarada em 2015, mas apenas um livro razão interno da recorrente; ao se cotejar a
nota fiscal 17383 com os documentos de embarque não se verifica uma clara relação, sendo que a
recorrente não apresentou qualquer explicação.

Saliente-se que o fato de o valor ser o mesmo é um indício de que os lançamentos
podem ser relativos a mesma venda, mas não é impossível que uma venda seja partida em duas
com os mesmos valores e datas de embarques diferentes.

Nesse sentido, voto por converter o lançamento em diligência, para que a Unidade
Preparadora:
a) verifique se consta da ECD do AC 2015 da recorrente o lançamento contábil, no
dia 31/12/2015, da receita de venda de cavacos de energia no valor de R$
9.467.661,57 à semelhança do que fora registrado no livro razão a fls. 182;
Fl. 7436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.147 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.735108/2020-30
27
b) intime a recorrente a comprovar a relação entre a nota fiscal 17383 com os
documentos de embarques, seja pela descrição da carga, valor da mercadoria e
peso;
c) intime a recorrente a explicar o lançamento de estorno da receita de venda em
2016, descrito como “Revers. Prov.”;
d) em caso de comprovado o reconhecimento dos R$ 9.467.661,57 em 2015,
verifique o quanto foi reduzido IRPJ devido de 2016 pela não inclusão dessa
receita na base tributável; e o quanto foi acrescido o IRPJ devido de 2015 pela
inclusão dessa receita na base tributável de 2015;
e) intime a recorrente a demonstrar, indicando as páginas da sua escrita que
suporte sua demonstração, que o valor do Despatch (R$ 31.533,49) e das
demais notas fiscais (R$ 208.062,72) foram declaradas na ECF do AC2016;
f) informe se as notas fiscais do Despatch (R$ 31.533,49) e das demais notas fiscais
(R$ 208.062,72) foram contabilizadas no somatório das notas fiscais que foi
cotejado com a receita declarada na ECF;
g) dê ciência do despacho de diligência à recorrente, concedendo-lhe prazo para
se manifestar nos autos;
h) cumpridos os itens acima, retornem-se os autos à esta Turma Julgadora, para
prosseguimento do feito.

Assinado Digitalmente
Alberto Pinto Souza Junior

Fl. 7437
DF CARF MF
Original